Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. MULTA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO AUTUADOR. MORA EXCESSIVA DO DER(DF). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN(DF) RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam: a) baixa no auto de infração no KP00053372; b) transferência de propriedade do veículo Honda/CG 150 Fan; e c) indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. Em face da prova documental exibida (ID 53428070 - Pág. 1), registro a falta de interesse de agir do autor quanto à obrigação de fazer reclamada, porquanto a baixa da multa (auto de infração KP00053372), ocorreu em 15/10/2023.
7. Em relação ao pedido de transferência de propriedade do veículo Honda/CG, Placa OGH-5178, o autor reside em Luziânia(GO) e o veículo está registrado nos assentamentos do DETRAN(GO), local onde foi feita a vistoria e apresentado o pedido de transferência do bem (ID 53427754 - Pág. 1). Assim, considerando que a matéria é de ordem pública, impõe-se reconhecer que o DETRAN(DF) e o DER(DF) não têm legitimidade para transferir o veículo para o nome do autor, porquanto o registro do bem consta nos assentamentos do DETRAN(GO).
8. Ademais, o órgão de trânsito responsável para excluir eventuais infrações dos assentamentos do veículo é o órgão autuador da multa e, na hipótese, o auto de infração foi expedido pelo DER(DF). Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade do DETRAN(DF) para responder pela baixa da multa e seus respectivos efeitos, como reparação de danos causados ao usuário.
9. No tocante ao dano moral, o autor alega que em 08/08/2022 adquiriu o veículo Honda/CG 150 Fan ESI, ano 2012, Placa OGH-5178, e no dia seguinte à aquisição efetuou o pagamento de multa em atraso, emitida pelo DER(DF) (AIT KP00053372). Em 17/08/2022 foi realizada vistoria do veículo pelo DETRAN(GO), mas a transferência de titularidade não foi concluída porque a multa paga não foi excluída do sistema e nele permaneceu até outubro/2023.
10. O conjunto probatório atestou que no dia 09/08/2022 o recorrente efetuou o pagamento da multa (ID 53427752 - Pág. 1), enquanto o DER(DF) tomou providências somente em 15/10/2023, após a propositura desta ação, nos seguintes termos: “[...]a fim de que seja excluído, definitivamente, o registro da pendência perante o DETRAN-GO, onde o bem está cadastrado” (ID 53428070 - Pág. 1).
11. No caso, o recorrente aguardou de agosto/2022 a outubro/2023 a baixa da pendência (auto de infração no KP00053372), tempo excessivo e desproporcional, incompatível com a eficiência que deve nortear o serviço público. E no período em que perdurou a pendência, o autor/recorrente esteve diversas vezes nos órgãos de trânsito competentes, Luziânia(GO) e Brasília(DF), a fim de resolver a pendência.
12. Por conseguinte, a mora da ré - DER(DF) - para a simples exclusão da pendência veicular do sistema gerou transtornos anormais ao autor, além da perda de seu tempo útil, situação que legitima a compensação moral reclamada.
13. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN (DF) RECONHECIDA DE OFÍCIO. NO MERITO, PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o DER (DF) a pagar ao autor indenização pelo dano moral, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários.
16. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.